Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (EC 87/15). MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. O mandado de segurança preventivo é meio processual adequado para impugnar ato normativo de efeitos concretos, cuja inconstitucionalidade foi alegada como causa petendi.
2. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme EC 87/15, pressupõe depende de lei complementar veiculando normas gerais. RE 1.287.019 (Tema 1.093).
3. Por força da modulação dos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade somente se aplica às demandas propostas após a sessão de julgamento daquele recurso (24/02/21), a partir do exercício financeiro de 2022.